Tribunal: TJSP
Processo: 1086603-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. Recurso que versa sobre a legitimidade ativa da autora para promover demanda de cobrança que tem por objeto o ressarcimento dos encargos tributários que, segundo o alegado nos autos, não teriam sido quitados pela ré apelada. Prova documental que demonstra que o pagamento foi efetivado por terceira entidade empresarial. Ilegitimidade ativa configurada. Não vinga a alegação de

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. Recurso que versa sobre a legitimidade ativa da autora para promover demanda de cobrança que tem por objeto o ressarcimento dos encargos tributários que, segundo o alegado nos autos, não teriam sido quitados pela ré apelada. Prova documental que demonstra que o pagamento foi efetivado por terceira entidade empresarial. Ilegitimidade ativa configurada. Não vinga a alegação de que a autora a empresa pagadora são pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico ou, ainda, que possuem o mesmo corpo societário, pois são sujeitos de direitos personalizados, isto é, com personalidades jurídicas distintas, com capacidade civil para, por si só, promover o exercício de direitos e obrigações, situação essa que não lhes outorga o direito de uma agir em nome da outra. Ré que não é devedora comum pelo simples fato de terceira empresa pagar obrigação perante entidade prestadora de serviço público. Não caracterização de sub-rogação ou de solidariedade ativa Para demandar e ser demandado é necessária a legitimidade de parte, pois não se admite que terceiro venha a litigar em nome alheio, sem expressa previsão legal para tanto, nos exatos termos dos artigos 17 e 18, ambos do CPC, de modo que verificado no caso concreto, consoante provas documentais dos autos, que a obrigação foi, ao que consta, quitada por entidade empresarial diversa da autora, ou seja, com personalidade jurídica diferente, não poderá ela promover demanda para satisfazer interesse alheio, o que caracteriza, como fundamentado e bem decidido pela r. sentença recorrida, sua ilegitimidade ativa. Sentença mantida. Recurso não provido.